Tribunal: TJMT
Processo: 1003656-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003656-28.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), DILMARI SALETE RIPPEL - CPF: 847.380.069-91 (AUTOR), RODOLFO WALTER KUNZE JUNIOR - CPF: 651.793.071-04 (REU), FRANCISCO DE ASSIS COSTA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–

FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 966 DO CPC/15 –

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA.

A
dmite-se a
ação rescisória como instrumento processual excepcional
,
desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

N
o caso
,
o que se está
a rechaçar
é justamente o resultado do julgamento por manifesta discordância com a interpretação dada ao conjunto fático probatório dos autos,
abrigando
mera irresignação de mérito, a qual não desafia ação
rescisória.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória apresentada por
DILMARI SALETE RIPPEL
em face da
RODOLFO WALTER KUNZE JUNIOR
, com o objetivo de rescindir a sentença que
acolheu em parte a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo réu nos autos da ação executiva ajuizada pela autora e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do CPC/15 haja vista a ocorrência da prescrição, além de condenar a
excepta
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora
(ID 202751180).

Sustenta a parte autora
(ID
202751174
) ter vivido em união estável com réu durante 01 (um) ano de 04 (meses) e que ao final da relação firmaram acordo extrajudicial datado de 29/05/2013
, no qual o réu assumiu a responsabilidade pelas dívidas em nome da autora
.

Narr
a que após o término do relacionamento
,
a autora não imaginava que se tornaria vítima de inúmeros constrangimentos e ameaças praticados pelo réu contra si e seus familiares com o intuito de reatar o relacionamento.

Aduz que diante dos constrangimentos e ameaças adotou as medidas legais, incluindo a elaboração de um boletim de ocorrência,
sendo o
r
éu
preso pelo descumprimento das medidas protetivas, ficando segregado pelo período de 03 (três) meses.

Menciona que durante o período em que o réu esteve preso
,
chegou a
receber ligações
de outros presos da penitenciária, ligações esta
s
em que
recebia ameaças do réu pedindo que vendesse os bens para pagar um advogado para
tirá-lo
da prisão.

Alega que residia em Sorriso/MT e era empreendedora, desfrutando de estabilidade financeira, no entanto, iludida pelo réu
,
decidiu se mudar para a cidade de Sinop/MT, onde passou a residir com
ele
.

Afirma que imediatamente após a mudança
,
o réu assumiu o controle dos negócios da autora, alegando que estava interessado em administrá-los, no entanto
,
não tinha conhecimento de que o verdadeiro propósito do réu era usar o patrimônio da autora para o seu crescimento pessoal
.

Assevera que o réu agiu de má-fé, induzindo a autora a realizar empréstimos em seu nome, prometendo falsamente a devolução dos valores e lucros provenientes dessas transações.

Relata que em razão do descumprimento do acordo extrajudicial firmado pelas partes em 29/05/2013 enfrentou ações
judiciais
, incluindo uma ação monitória promovida em seu desfavor pelo banco HSBC, além de ter seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção crédito.

Narra ainda que enfrenta uma execução fiscal em razão de a parte ré ter desaparecido com os veículos adquiridos por meio de empréstimos e registrados em nome da autora
,
tendo em vista que o réu não efetuou o pagamento das parcelas devidas.

Cita que atualmente trabalha como
personal trainer
e recebe uma remuneração mínima que mal garante sua sobrevivência e de suas, fruto de outro relacionamento, saindo de uma vida estável e bem-sucedida para viver um verdadeiro pesadelo após o relacionamento com o réu.

Refere que diante de todo o exposto
,
resta demonstrado que o réu agiu de má-fé, fazendo promessas e acordos que nunca foram cumpridos, resultando em inúmeras consequenciais para a autora
, enquanto o réu vive uma vida bem estruturada, com várias empresas em seu nome e veículos automotores.

Prossegue que diante do descumprimento do acordo extrajudicial
,
ingressou
com
Execução de Título Extrajudicial,
distribuída sob o nº
1009253-23.2022.8.11.0040
perante o Juízo da 1ªVara Cível de Sorriso/MT, a qual declinou da competência após a manifestação do réu alegando que as partes haviam elegido o foro da Comarca de Sinop/MT para dirimir eventuais contendas decorrentes do acordo extrajudicial firmado entre eles.

Aponta que na sequência
,
o feito foi redistribuído para 3ª Vara Cível de Sinop/MT, o qual acolheu parcialmente a exceção de

pr
é
-executividade apresentada pelo réu e extinguiu o feito ao fundamento de que a pretensão prescreveu.

Defende que ao contrário do que constou na sentença rescindenda
,
o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e não de 05 (cinco) anos, conforme decisão proferida pelo STJ no REsp nº 1.281.594.

Afirma ainda que a matéria discutida no processo demanda a atuação da Vara Especializada em Família, não podendo ser julgada pelo juízo civil
,
haja vista tratar-se de incompetência absoluta
.

Sob tais argumento
s
propõe a presente
Ação Rescisória
, sustentando a ocorrência de violação ao inciso V do artigo 966 do CPC/15
com o objetivo de resguardar os direitos da autora que após o término da união estável enfrentou ameaças, constrangimentos e prejuízos financeiros decorrentes das ações maliciosas do réu, o que permite a rescisão do acordo extrajudicial firmado entre eles
.

Defende a falta de autenticidade de algumas provas apresentadas pelo réu e a inocorrência da prescrição, bem como a suspensão do prazo prescricional em razão do ajuizamento da ação executiva em face do réu, além da necessidade de análise da violência doméstica praticada pelo réu
e a necessidade de busca e apreensão do automóvel em nome da autora e a baixa do gravame por estar em posse do réu
.

Sob tais argumentos requer:

a)

seja declarada a nulidade da sentença rescindenda tendo em vista a incompetência absoluta do juízo em razão de que o processo envolve questões de família
;

b) seja acolhida execução de título extrajudicial per se tratar de acordo firmado e celebrado entre as partes, não cumprido pelo réu;

c) seja acolhido o prazo decenal para responsabilidade contratual segundo entendimento do STJ no REsp 1.281.594;

d) seja determinada a busca e apreensão dos veículos, bem como a respectiva baixa dos gravames que em estão em nome da autora, visto que o réu não pagou o financiamento assumido em contrato e nem mesmo efetuou o pagamento dos tributos;

e) seja apreciado o pedido referente
à
violência doméstica que perdurou por anos, pois a autora temeu as ameaças e agora busca por justiça e requer seja rescindido o contrato por não haver cumprimento por parte do réu;

f
)
seja desconstituído o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e homologado pela decisão rescindenda
,
haja vista que a declaração feita pela autora foi realizada sob pressão e violência psicológica;

g) seja reconhecida a suspensão da prescrição devido a abertura do processo, por não ter ocorrido a prescrição devido ao ajuizamento da execução;

Devidamente intimada
,
a parte requerida apresentou contestação (ID
211760188
)
requerendo
a concessão da gratuidade de justiça e a improcedência do feito com a condenação da autora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante
relatado trata-se de
Ação Rescisória
proposta
por
DILMARI SALETE RIPPEL
em face da
RODOLFO WALTER KUNZE JUNIOR
,
para ver rescindida a
sentença que
acolheu em parte a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo réu nos autos da ação executiva ajuizada pela autora, reconhecendo a ocorrência da prescrição para execução do título, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do CPC/15, condenando
a

excepta
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora (ID 202751180).

Pois bem.

É cediço que os vícios
aptos a p
ermitir a admissibilidade da ação rescisória estão previstos em um rol restritivo, nos oito incisos do artigo 966 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I –
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II –
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV –
ofender
a coisa julgada;

V –
violar
manifestamente norma jurídica;

VI –
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII – obter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Depreende-se do dispositivo acima que a ação rescisória não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada
.

Nesse sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
,
verbis
:

"Ação rescisória é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica - substrato indelével do Estado Constitucional - a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC).". (in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XV, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 306).

Na hipótese dos autos, verifica-se que ao contrário do que alega
a autora,
o caso dos autos não compreende
nenhuma das
hipótese
s

previstas nos incisos do
artigo 966 do CPC/15.

Isso porque, extrai-se dos autos que
a
autor
a
ajuizou a
Execução de Título Executivo Extrajudicial
,
distribuída sob o nº 10009253-23.2022
.8.11.0040 perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
com base no termo de acordo extrajudicial firmado
com o réu

em 29/05/2013
, cuja
íntegra segue
abaixo colacionada (ID 211760189).

Recebida a inicial
,
o juízo condutor do feito indeferiu o pedido liminar de arresto
dos veículos
descritos na inicial,
bem como o pedido subsidiário de anotação
de restrição via RENAJUD e bloqueio de transferência das empresas em nome do executado, determin
ando
a citação do
executado, ora réu (ID 95002309).

No ID 108001669
,
o executado se manifestou
por meio de exceção de
pr
é-executividade alegando a incompetência do juízo
,
ao argumento de que as partes haviam elegido o foro da comarca de Sinop/MT para dirimir eventual litígio decorrente do acordo
, além de alegar a nulidade do acordo por terem as partes reatado o relacionamento, tendo a união durado mias 05 (cinco) meses, bem como a ocorrência da
prescrição
,
ao argumento de que o prazo prescricional havia se iniciado em 2015,
encerrando-se em 2020 haja vista o prazo prescricional de 05 (cinco) anos e o ajuizamento da execução ter sido realizado apenas em 2022.

Devidamente intimada para se manifestar
,
a
autora juntou petição no ID 108586316 alegando que o descumprimento do acordo ensejou o ajuizamento de
duas ações executivas em seu desfavor, sustentando tratar-se de i
ncompetência relativa a ser afastada por dificultar o cumprimento das diligências necessárias

à
efetivação da medida, além de defender o descabimento da exceção de
pr
é-executividade.

Na sequência
,
o juízo
singular
proferiu decisão declinando da competência
ao fundamento de que prevalece o foro de eleição previsto no acordo

(ID 110280114).

Diante da declaração de incompetência do juízo
,
a autora requereu no movimento de ID 112267875 a redistribuição do feito para uma das varas da comarca de Sinop/MT,
não sendo interposto recurso pelas partes, como certificado no ID 113865286.

Assim, o feito foi redistribuído para a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT e ao apreciar a demanda
,
o juízo singular
sentenciou o feito, tendo acolhido parcialmente a exceção de
pré-executivad
e reconhecendo a ocorrência da prescrição, conforme trecho abaixo transcrito (ID 123569773).

“[...] Antes ainda de analisar a prescrição das pretensões deduzidas na petição inicial, registro, por oportuno que, ao analisar a petição inicial, o julgador deve fazer uma interpretação lógico-sistemática, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda [
STJ
, REsp n. 1.537.996/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016]. No caso em pauta, a exequente ajuizou ação judicial, nomeando-a como "ação de execução" (embora tenha invocado dispositivos legais relacionados com o rito da ação monitória), fundada em instrumento particular, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, que consubstancia a existência de dívida líquida. Não obstante a exequente não tenha indicado, de forma expressa, nos pedidos da petição inicial quais as prestações que pretende executar, a credora formulou requerimento para que o executado seja obrigado a pagar a dívida de acordo com a memória de cálculo acostada à exordial (‘vide’ item ‘d’ dos pedidos acostados à petição inicial).

E, do conteúdo da memória de cálculo acostada ao ID n.º 94545596, é possível extrair que a exequente pretende a execução das seguintes cláusulas do acordo celebrado entre as partes (ID n.º 94545593):
a)
itens 1 e 2 da cláusula denominada “Das Dívidas Pessoais;
b)
cláusula denominada “Da Pensão Alimentícia”;
c)
bem como da cláusula denominada “Do Pagamento”.

Passo então ao exame da prescrição, lembrando que conforme entendimento consolidado pelo
Augusto Supremo Tribunal Federal
, através da edição do enunciado da Súmula n.º 150, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

1.
Da prescrição de execução das cláusulas denominadas “Das Dívidas Pessoais” e “Do Pagamento”
.

Segundo a norma de regência, a prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos [art. 206, § 5.º, inciso I do Código Civil].

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUES - ACORDO COMERCIAL PARA DESCONTOS DE DUPLICATAS FÍSICAS E ESCRITURAIS, CHEQUE E ANTECIPAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIOS - DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - LIQUIDEZ DA DÍVIDA COBRADA - ART. 206, § 5º, I, DO CC/02 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Em se tratando de cobrança de dívida certa e líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil. (
TJMG
- Processo: Apelação Cível 1.0000.21.237233-8/001 - 0008464-49.2018.8.13.0097 (1) - Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves - Órgão Julgador / Câmara: Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL - Data de Julgamento: 17/03/0022).

APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS - CELEBRAÇÃO DE ACORDO - DESCUMPRIMENTO - INÉRCIA AO INICIAR O PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA. Consoante entendimento consolidado pelo STF por meio da súmula 150, o processo de execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação. Em se tratando de cobrança de dívida oriunda de título judicial, deve se aplicar as disposições do art. 206, §5º, inciso I do Código Civil, o qual estabelece ser
qüinqüenal
o prazo prescricional de pretensão decorrente de instrumento público. Restando evidenciado nos autos a inércia da parte em dar início ao cumprimento de sentença, diante do inadimplemento do acordo, é de se reconhecer a prescrição intercorrente. Recurso não provido. (
TJMG
- Processo: Apelação Cível 1.0024.00.142160-1/001 - 1421601-71.2000.8.13.0024 (1) - Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira - Órgão Julgador / Câmara: Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL - Comarca de Origem: Belo Horizonte - Data de Julgamento: 28/06/2016).

A propósito, não se pode olvidar que o julgado, invocado pela exequente, no âmbito da impugnação à exceção de
pré
-executividade [STJ, REsp 1.281.594], não detém natureza de observância/aplicação obrigatória e, ao mesmo tempo, não se enquadra perfeitamente à situação concreta, pois versa acerca de situação genérica e não-específica, afirmando que nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral [art. 205 do Código Civil], que prevê dez anos de prazo prescricional. Neste caso, existindo norma especial que disciplina especificamente a prescrição de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular [art. 206, § 5.º, inciso I do Código Civil], aplica-se o critério da especialidade; ou seja: deve prevalecer a norma especial (‘
lex

specialis

derogat

legi

generali
’).

Pois bem. O acordo entre as partes foi celebrado em 29 de maio de 2013 e previa que o executado é devedor da quantia líquida de R$ 3.433,71 (três mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta
um centavos
) em favor da exequente. Consequentemente, devido à quantificação do lapso prescricional definido na norma de regência e o instante do ajuizamento da ação executiva [art. 240, § 1.º do Código de Processo Civil], que se operacionalizou na data de 7 de setembro de 2022, considero que a pretensão executiva se encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição.

De igual maneira, entendo configurada a prescrição da dívida decorrente do financiamento do veículo L200 Triton. É que, conforme se extrai do item 2 da cláusula chamada “Das Dívidas Pessoais”, o executado deveria realizar o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas, com início em janeiro de 2012. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato [
STJ
,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 522.138/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015]. Estando diante de um contrato de prestação continuada, no qual há autonomia entre as parcelas cobradas e, por conseguinte, prestações autônomas a cada período, o credor somente poderá cobrar as parcelas que venceram dentro do quinquídio que antecede ao ajuizamento da demanda [
TJMG
, Agravo de Instrumento-
Cv 1.0000.22.080364
-7/001, Rel.: Des. Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2022].

Tendo em vista que o executado deveria realizar o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas, com início em janeiro de 2012, deflui-se a última parcela se venceu em janeiro de 2017. Consequentemente, devido à quantificação do lapso prescricional definido na norma de regência e o instante do ajuizamento da ação executiva [art. 240, § 1.º do Código de Processo Civil], que se operacionalizou na data de 7 de setembro de 2022, considero que a pretensão executiva se encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição.

Por fim, o executado se comprometeu a pagar a exequente o valor de 7.000 (sete mil) sacas de soja a título de indenização, quando o valor de cada saca de soja estivesse no mínimo de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Levando-se por linha de estima que o preço da saca de soja, já no ano de 2015, perfazia a quantia de 65,69 (sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) — valor este apontado pelo executado (ID n.º 108001672, pág. 2) e que constitui fato incontroverso, devido à total ausência de impugnação —, deflui-se, por força de proposição lógica, que o vencimento da dívida se operacionalizou no ano de 2015. Consequentemente, devido à quantificação do lapso prescricional definido na norma de regência e o instante do ajuizamento da ação executiva [art. 240, § 1.º do Código de Processo Civil], que se operacionalizou na data de 7 de setembro de 2022, considero que a pretensão executiva se encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição.

2.
Da prescrição de execução da cláusula denominada “Da Pensão Alimentícia”
.

Segundo a norma de regência, a prescrição da pretensão de haver prestações alimentares é de dois anos, a partir da data em que se vencerem. Interpretação que resulta da exegese do art. 206, § 2.º do Código Civil [
TJMG
, Agravo de Instrumento-
Cv 1.0000.22.156556
-7/001, Rel.: Eveline Mendonça (JD Convocada), 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 01/12/2022;
TJRS
, Apelação Cível, Nº 70080349418, Sétima Câmara Cível, Rel.: Des. Jorge Luís
Dall'Agnol
, julgado em 27/02/2019].

No caso em pauta, o acordo celebrado entre as partes previa que o executado deveria pagar a exequente, a título de pensão alimentícia, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a partir da data que ela mudasse de Município. Na memória de cálculo, a exequente afirma que se mudou em julho de 2013 e pretende a execução das prestações alimentícias desde a referida data até, segundo os termos do acordo, "o momento em que ele efetivar a venda da soja" (evento n.º 94545593).

Consequentemente, devido à quantificação do lapso prescricional definido na norma de regência e o instante do ajuizamento da ação executiva [art. 240, § 1.º do Código de Processo Civil], que se operacionalizou na data de 7 de setembro de 2022, considero que a pretensão executiva se encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição — ressalvado o direito de exigir o pagamento, caso existente, comprovado e implementada a condição (venda da soja), de eventuais prestações, pendentes de pagamento, relativas ao biênio anterior ao ajuizamento da futura ação, perante a Vara de Família.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de
pré
-executividade formulada por Rodolfo Walter
Kunze
Junior, no corpo da ação executiva promovida por
Dilmari
Salete
Ruppel
, para o fim de
Julgar Extinto o Processo
, com o enfrentamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo.

Considerando-se que a exceção de
pré
-executividade apresenta o caráter da litigiosidade, revela-se cabível/pertinente a aplicação do princípio da sucumbência. Logo, com fundamento no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
a
excepta
no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, haja vista o trabalho desenvolvido, a natureza da demanda e o lapso temporal que o processo
tramitou.[...]
.”

Assim, verifica-se que o caso dos autos não compreende
nenhuma das
hipótese
s

previstas no
artigo 966 do CPC/15, pois ao contrário do que tenta fazer crer
a
autor
a
, constou expressamente
na sentença
que
a extinção do feito se deu em razão da prescrição, nos termos do artigo 206, § 5º,
inciso I,
do Código C
ivil
.

“
Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Ora, tratando-se de obrigação inadimplida constituída em instrumento particular
,
constata-se que o juízo condutor do feito
aplicou corretamente a legislação vigente a hipótese dos autos, pois ajuizada a demanda apenas em 07/09/2022
,

evidente o decurso do lapso temporal de 05 (cinco) anos.

Isso porque, o instrumento particular foi pactuado
em 29/05/2013, com início do prazo prescr
icional no
ano
de 2015, conforme disposições contantes do termo
de
acordo firmado pelas partes
, assim
,
contando-se o prazo de 05 (cinco) anos conclui-se que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição.

A
demais, a
alegação de
violação da lei ao argumento de que os juízos em que tramitou a demanda seriam
absolutamente
incompetentes
também não
se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15 a autorizar o ajuizamento da presente
ação Rescisória.

É sabido que o acordo extrajudicial compreende instrumento contratual particula
r,
no qual as partes podem livremente estabelecer a eleição de foro por se tratar de um negócio jurídico, nos termos do que dispõe
o artigo
78

do Código Civil, vejamos:

“Art. 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes.”

Além disso, a alegação de incompetência absoluta ao argumento de que a demanda deveria tramitar perante juízo de especializado de família e sucessões
não permite o ajuizamento da
rescisória
, pois
a execução tinha por objeto
o
acordo extrajudicial formado pelas partes
.

Ademais, as questões relacionadas
à
existência da união estável, seu lapso temporal e demais questões relacionadas a vida em comum devem discutidas em ação própria e não em execução.

Por todo o exposto, considerando que no caso dos autos o que se está rechaçando é justamente o resultado do julgamento, por manifesta discordância com a interpretação dad
o
o conjunto fático probatório dos autos, vê-se que a pretensão da parte autora abriga mera irresignação de mérito, a qual não desafia ação rescisória.

Sobre o tema:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PERDAS E DANOS – PEDIDO RESCISÓRIO AMPARADO NOS INCISOS III, V, VII E VIII DO CPC – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – PRELIMINAR DA CONTESTAÇÃO ACOLHIDA – RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. A ação rescisória é instrumento legal disponível no nosso ordenamento jurídico que possibilita a parte “excepcionalmente” desconstituir a coisa julgada material, uma vez que configuradas as hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do CPC, o que não se verificou nos autos; assim sendo, não pode ser utilizada como sucedâneo legal.”

(N.U 1023249-14.2022.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

“AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISOS I E V, DO CPC) – MANIFESTAÇÃO DAS PARTES DURANTE TODO TRÂMITE PROCESSUAL E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA DEBATIDA – OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos.

Tendo o acórdão rescindendo enfrentado a discussão acerca dos fatos narrados, com base no acervo probatório constante nos autos, bem como respeitadas as manifestações das partes, tanto em primeiro grau, quanto em segundo grau de jurisdição, oportunizando, às partes, se assim tivessem desejado, a interposição de recurso futuro as instâncias superiores, não se pode modificar seus efeitos, em sede de ação rescisória, sem que
existem
provas seguras das alegações da parte autora.”
(N.U 1018469-31.2022.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2024,
Publicado
no DJE 10/06/2024)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória,
po
r consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa
, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025